Tribunal: TJSP
Processo: 1046905-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS-ST – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Insuficiência das provas produzidas nos autos, para a demonstração da irregularidade do referido Auto de Infração e Imposição de Multa, relacionado ao ICMS,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS-ST – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Insuficiência das provas produzidas nos autos, para a demonstração da irregularidade do referido Auto de Infração e Imposição de Multa, relacionado ao ICMS, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos respectivos termos. 2. Impossibilidade de sujeição das mercadorias ao Regime de Substituição Tributária, igualmente, não comprovada nos autos. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.